Tribunal: TJDFT
Processo: 0711607-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711607-96.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DE CARREIRA DE ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE E PECMA RECORRIDO: TELMARIO MOTA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DANO MORAL COLETIVO. CONCEITO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. DIREITOS METAINDIVIDUAIS. ALCANCE. RESTRIÇÃO. DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS. NATUREZA DIVERSA. CARÁTER EXCLUSIVAMENTE PUNITIVO. DANO MORAL INDIVIDUAL. DISTINÇÃO. REGÊNCIA. CÓDIGO CIVIL. NATUREZA REPARATÓRIA. OFENSAS PROFERIDAS SENADOR DA REPÚBLICA. MORTE DE RESIDENTE EM CONFLITO ARMADO ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS E MADEIREIROS. MANIFESTAÇÕES AGRESSIVAS CONTRA A ATUAÇÃO DO IBAMA. OFENSA GRAVE A DIREITOS DIFUSOS OU COLETIVOS. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL CONTRA PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ. ILEGITIMIDADE DA APELANTE. EVENTUAIS OFENSAS AOS SERVIDORES. VIOLAÇÃO. DANO MORAL. REPARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INADEQUAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. MEIO CABÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. 1. O dano moral coletivo tem previsão expressa no ordenamento jurídico. Ao lado da referência explícita no inc. IV do art. 1o da Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública – LACP), é aludido em duas oportunidades no elenco de direitos básicos do consumidor (art. 6o, VI e VII). Nas ações coletivas, são crescentes os pedidos de condenação por dano moral coletivo, cujo significado tem gerado incertezas e divergências hermenêuticas. 2. A expressão “dano moral coletivo” não é a melhor porque traz – indevidamente – todo debate conceitual sobre dano moral individual. O uso inapropriado da expressão carrega inúmeras divergências doutrinárias. "O mais correto é falar em dano extrapatrimonial, que é nota própria da ofensa a direitos coletivos (lato sensu), principalmente aos difusos, que não possuem equivalência patrimonial. (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 79-83) 3. O dano moral coletivo configura hipótese de condenação judicial em valor pecuniário com função punitiva em face de ofensa – grave – a direitos difusos e coletivos. A dor psíquica ou, de modo mais genérico, a afetação da integridade psicofísica da pessoa ou da coletividade não é pressuposto para caracterização do dano moral coletivo. Embora a afetação negativa do estado anímico (individual ou coletivo) possa ocorrer, em contexto de ofensa a direitos difusos e coletivos, a configuração do denominado dano moral coletivo é independente. 4. O dano moral coletivo não se confunde com a pretensão decorrente de direito individual homogêneo. A ação civil pública pode veicular pretensões indenizatórias materiais e morais, mas, neste caso, cuida-se de soma de pretensões individuais. O valor da reparação é dirigido ao próprio interessado. A tendência em se referir a ofensa a “sentimentos coletivos” para caracterizar o dano moral coletivo é equívoco que decorre das discussões sobre a próprio conceito de dano moral individual. 5. O dano extrapatrimonial, na área de direitos metaindividuais, decorre da lesão em si a tais interesses, independentemente de afetação paralela de patrimônio ou de higidez psicofísica. A noção se aproxima da ofensa ao bem jurídico do direito penal que, invariavelmente, dispensa resultado naturalístico. Daí a distinção entre crimes material, formal e de mera conduta, bem como se falar em crime de perigo. 6. Na hipótese não há dano moral coletivo. Cuida-se de possível ofensa a direitos da personalidade do Ibama (pessoa jurídica) e dos servidores da entidade que atuaram, especificamente no Grupo de Combate ao Desmatamento da Amazônia (GCDA), em atividades de fiscalização na cidade de Rorainópolis/RR, localizada no Estado de Roraima, em contexto de exploração ilegal de madeira na região. 7. Sob todos os ângulos, não inexiste violação a direito difuso ou coletivo. Houve, em tese, ofensas contra a própria autarquia federal (Ibama) e, pontualmente, aos agentes públicos que participaram daquela fiscalização. As ofensas veiculadas podem ensejar compensação por dano moral individual, mas não caracterizam, reitere-se, violação ao direito metaindividual. O dano moral coletivo tem caráter exclusivamente repressivo; o dano moral individual é compensatório. 8. Eventual compensação por dano moral individual deve ser buscada por meio de outra ação, com base nos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil e Súmula 227 do STJ. 9. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o, inciso IV, da Lei 7.347/85, e 81 do CDC, sustentando que houve insulto coletivo contra a categoria. Afirma ser hipótese de condenação ao pagamento de reparação por danos morais coletivos, assim como de retratação pública perante os servidores do Ibama e de não veiculação dos vídeos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento aos artigos 1o, inciso IV, da Lei 7.347/85, e 81 do CDC, porquanto eventual análise da tese recursal de ocorrência de dano moral coletivo implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016